Tribunal: CARF
Processo: 16306.000185/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16306.000185/2008-13
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.916 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
NOVELIS DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Andre Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, Andre Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah, Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de DCOMP (fls. 2 a 10) transmitida pela ora Recorrente em 31/10/2003,
por meio da qual se declarou compensação débitos de IRPJ com crédito referente a pagamento
indevido ou a maior de IRPJ, recolhido sob o código 2362, apurado em 31/12/2001, no valor
original de R$ 9.421.318,06.
Por retratar bem os fatos que permeiam o presente processo, reproduzo o relatório
elaborado pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento São Paulo, ao
proferir o Acórdão no 16-20.937 para, a seguir, complementá-lo com a descrição dos atos
processuais praticados após a ocasião do julgamento da manifestação de inconformidade.
Conforme ao que se verifica do Despacho Decisório, em 28/06/2002, a ora
Recorrente entregou DIPJ 2002 (ano-calendário de 2001), na qual declarou estimativa a pagar de
IRPJ, do período de dezembro de 2001, no valor de R$ 9.421.318,01 (fls. 07)
Em 28/06/2002 a contribuinte apresentou DIPJ/2002 , retificadora (fls. 09 a 11),
na qual reduziu o valor da estimativa a pagar de IRPJ, de dezembro para R$ 8.362.759,48
(fls.10), gerando pagamento a maior, utilizado como crédito na DCOMP analisada no presente
processo.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16306.000185/2008-13
Fl. 509
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.916 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000185/2008-13

Em 01/09/2008, a contribuinte foi intimada a apresentar cópias dos Livros Diário
e LALUR, de forma a justificar tal redução no valor a pagar na estimativa mensal. A contribuinte
apresentou os documentos de fls. 17 a 47.
Ao analisar os documentos, o Auditor fiscal verificou que, nas cópias dos
balancetes registrados no Livro Diário, demonstram que , para o mês de dezembro de 2001, foi
escriturado o valor de R$ 9.421.318,00 relativo ao IRPJ devido (fls.20), correspondente ao valor
da estimativa de IRPJ, apurada na DIPJ original.
Desse modo, por não ter sido comprovado qualquer pagamento a maior, não
foram homologadas as compensações declaradas na PER/DCOMP analisada.
Cientificada, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (fls.72 a
79), apresentando suas razões, em síntese, a seguir:
 Alega que a presente Manifestação de Inconformidade é tempestiva pois a
decisão chegou à empresa no dia 27/09/2008, em um sábado, motivo pelo
qual a contagem do prazo para a apresentação da manifestação de
inconformidade iniciou-se em 29/09/2008.
 Alega que na DIPJ /2002, ano-calendário de 2001, a reclamante, revisando
a essa DIPJ, verificou que não havia inserido entre as deduções mensais,
no pagamento do IRPJ, o incentivo fiscal que tinha direito, relativo ao
Programa de Alimentação do Trabalhador-PAT, no valor de R$
579.023,25, apresentando um demonstrativo da dedução referente ao PAT
(fls. 75).
 Desse modo, por entender ter direito a esse valor, retificou a DIPJ 2002, de
forma a corrigir o erro de fato e consequentemente, aproveitar esse crédito
de IRPJ no mesmo valor para compensar outros débitos.
 Alega que embora tenha sofrido retenção de IRRF no valor de R$
2.906.074,24, apenas se aproveitou de R$ 2.336.997,87, até novembro de
2001 e de R$ 89.541,04, em dezembro de 2001, totalizando R$
2.426.538,91. Desse modo, argumenta que teria direito à essa diferença de
IRRF e, por esse motivo, retificou a DIPJ, apurando crédito nesse mesmo
valor que foi compensado com outros débitos.
 Alega que essas deduções a que tinha direto, resultando em imposto a
pagar menor do que na DIPJ anterior, razão pela qual requereu a
compensação do valor pago a maior, no montante principal de R$
1.058,558,58, argumentando que assim procede em consonância com
decisões do próprio Conselho de Contribuintes e ainda teria efetuado o
lançamento de seu crédito, como ajuste de exercícios anteriores, no Diário
Geral, sob a rubrica "Darf pago a maior".
 Alega que não há qualquer dúvida ao seu direito ao crédito, no valor de R$
1.058.558,58, devendo, em sua opinião, a Autoridade Julgadora
homologar as compensações efetuadas.
 Por fim, requer que o Despacho Decisório seja reformado de forma a
reconhecer o direito creditório da empresa com a homologação das
compensações realizadas, requerendo ainda a suspensão da exigibilidade
Fl. 510
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.916 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000185/2008-13

do crédito e também protesta pela realização de diligencia para demonstrar
o alegado.
Ao julgar a impugnação da ora Recorrente, a 5a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento São Paulo, proferiu o acórdão 16-20.937 – 5a Turma DRJ/SPOI,
no qual os julgadores acordaram, por unanimidade, em julgar improcedente a manifestação de
inconformidade, com base nas seguintes razões:
 consta da DCTF que os recolhimentos do IRPJ dos três primeiros
trimestres de 2001 foram feitos por compensação autorizada em liminar
concedida pela 13a Vara Federal em São Paulo, em medida Cautelar no
2000.61.000.104943 (fls. 372 a 382);
 apenas no 4o trimestre de 2001, parte do IRPJ devido foi recolhido através
de dois DAR, um relativo a novembro no valor de R$ 1.064.791,12 e outro
relativo a dezembro, no valor de R$ 9.421.318,06. Como o valor total dos
recolhimentos por estimativa somou R$ 24.101.969,15, observa-se que a
maior parte dos recolhimentos foi feito através de compensação autorizada
por mera liminar em medida cautelar;
 a pretensão da Impugnante, ora Recorrente, encontraria obstáculo no art.
74, §3o, IV e V, da Lei no 9.430/1996, uma vez que a Recorrente já havia
pleiteado a restituição de valores de saldo negativo de IRPJ dos anos-
calendário de 1999,02000 e 2001, pedido que somente foi deferido para o
ano-calendário de 1999;
 as estimativas do ano-calendário de 2001 não poderiam ser compensadas
com base em uma decisão precária e provisória preferida em sede de
liminar em medida cautelar; e, dessa forma,
 entendeu ser irrelevante se valor do PAT estaria correto ou se os
rendimentos correspondentes ao IRRF foram realmente oferecidos à
tributação.
Em síntese, entendeu a DRJ que o crédito utilizado pela Recorrente não possuía
liquidez e certeza para ser aproveitado em declaração de compensação.
Irresignada com o acórdão a quo a Recorrente interpôs recurso voluntário a este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, apontando os seguintes argumentos:
(i)
afirma, mais uma vez, que retificou a sua DIPJ antes do despacho
decisório, incluindo a dedução de IRRF e de despesas incentivadas com o
Plano de Alimentação do Trabalhador - PAT.
(ii)
Descreve a forma de apuração do IRPJ pela sistemátiva do Lucro Real
Anual.
(iii)
Afirma ter o direito de deduzir as despesas incorridas com o Programa de
Alimentação do Trabalhador e os valores relativos a IRRF.
(iv)
Afirma que deve ser reconhecida a eficácia da decisão liminar mencionada
no acórdão recorrido
(v)
Defende a inaplicabilidade do art. 74, §3o, V e VI, e do art. 74, §12, II, “d”,
da Lei no 9.430/1996.
Fl. 511
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.916 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000185/2008-13

É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e
deve ser conhecido.
Como se verificou linhas acima, cinge-se a controvérsia sobre alegado direito
creditório no valor originário de R$ 1.058.558,58, relativo a IRPJ pago a maior no ano-
calendário de 2001.
Afirma a Recorrente que o seu direito deve ser reconhecido uma vez que retificou
a sua DIPJ e DCTF para fazer constar no mês de dezembro de 2001 a dedução de despesas PAT
no valor de R$ 579.023,25 e IRRF no valor de R$ 479.535,33.
Ao julgar a manifestação de inconformidade da Recorrente, a DRJ entendeu que
as suas alegações estariam prejudicadas pela discussão relativa à possibilidade de se aproveitar
compensações de estimativas realizadas ao longo do ano-calendário de 2001 com créditos
decorrentes de decisão judicial.
Como bem observado pelo v. acórdão a quo, consta da DCTF que os
recolhimentos do IRPJ dos três primeiros trimestres de 2001 foram feitos por compensação
autorizada em liminar concedida pela 13a Vara Federal em São Paulo, em medida Cautelar no
2000.61.000.104943 (fls. 372 a 382).
Apenas no 4o trimestre de 2001, parte do IRPJ devido foi recolhido através de dois
DAR, um relativo a novembro no valor de R$ 1.064.791,12 e outro relativo a dezembro, no valor
de R$ 9.421.318,06. Como o valor total dos recolhimentos por estimativa somou R$
24.101.969,15, observa-se que a maior parte dos recolhimentos foi feito através de compensação
autorizada por mera liminar em medida cautelar.
Ocorre que ao verificar a DCOMP que deu origem ao presente processo
administrativo, é possível observar que o crédito utilizado pela Recorrente não tem origem em
saldo negativo de IRPJ, mas em recolhimento a maior de estimativa do mês de dezembro de
2001.
Contudo, não é menos verdadeiro o fato observado pela DRJ ao proferir o v.
acórdão a quo, quanto à tentativa de utilização de alegado saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2001, em pedido de restituição objeto do processo administrativo sob o no
11610.003255/2001-51.
Dessa forma, o reconhecimento do direito creditório alegado pela Recorrente
depende em um primeiro da confirmação do pagamento a maior a título de estimativa do mês de
dezembro de 2001, o que passa pela necessidade de se confirmar: (i) que os valores de IRRF
declarados em DIPJ foram efetivamente retidos e oferecidos à tributação; (ii) que o valor do PAT
descontado está correto.
Após a confirmação do alegado pagamento a maior, deve-se, ainda, verificar se
tais valores estão disponíveis e podem ser utilizados na declaração de compensação objeto do
presente processo administrativo.
Fl. 512
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.916 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000185/2008-13

Assim, voto por converter o julgamento em diligência para que a Unidade de
origem:
(i)
avalie a liquidez e certeza do direito creditório com base nos documentos
apresentados pela Recorrente, aos autos com o Recurso Voluntário,
intimando a contribuinte a apresentar documentos complementares que
entender necessários para verificação do efetivo oferecimento à tributação
dos rendimentos correspondentes ao IRRF e a exatidão dos valores
declarados a título de PAT;
(ii)
caso se confirme o direito creditório relativo ao alegado pagamento a
maior de estimativa de IRPJ do mês de dezembro de 2001, verifique a sua
disponibilidade pela não utilização do crédito;
(iii)
elabore relatório conclusivo sobre a liquidez e certeza do direito creditório
avaliando a sua disponibilidade; e, por fim,
(iv)
dê ciência à Recorrente para que se manifeste sobre o relatório de
diligência fiscal no prazo de 30 dias.
É como eu voto.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 513
DF CARF MF
Original